Tribunal: TJDFT
Processo: 0714007-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0714007-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por CLAYSER ALLEXSANDER DE SOUZA NORONHA, em favor de KALEBE AUGUSTO GOMES CRUZ (réu), em face da decisão (Id Num. 16409366) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no processo n.o 0732710-96, que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão do acusado. Em suas razões (Id Num. 16409365), o impetrante sustenta que desde 02/10/2019 já transcorreu um total de 234 dias de prisão do paciente. Argumenta que não se cuida de caso demasiadamente complexo, nem haveria variedade e gravidade de delitos. Requer a concessão de liminar para que seja revogada a prisão do paciente. No mérito, pede a confirmação da liminar com a concessão da ordem e expedição do respectivo alvará de soltura ou a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. É o relatório. O pleito de relaxamento da prisão preventiva foi indeferido pelos seguintes motivos (Id Num. 16409366): Verifica-se que a prisão em flagrante do denunciado foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida na data de 2 de outubro de 2019, por ocasião da audiência de custódia (id. 48346429). Nesse contexto, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa de KALEBE AUGUSTO, que ainda depende da judicialização da prova, o certo é que as informações trazidas aos autos até o momento mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. A propósito, em relação à situação em exame, observa-se que diante dos fundamentos já expostos na decisão pretérita, pautado no perigo concreto da conduta delitiva em questão e na reincidência específica do requerente por crime de tráfico de drogas (id. 48364640, fl. 61), o único fundamento que seria justificável para eventual soltura do acusado decorreria do alegado excesso de prazo. Ocorre que, à vista das informações dos autos, que tratam de denúncia em desfavor KALEBE AUGUSTO e FÁBIO FALLUH, com inúmeros incidentes ocorridos ao longo da persecução penal, o que resultou inclusive em desmembramento dos autos (id. 61625864), fica justificada a extensão do prazo para além da sugestão de 148 (cento e quarenta e oito) dias estabelecida na instrução processual n.o 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria do Egrégio TJDFT, sobretudo por se tratar de período razoável. Essa é a orientação que se observa no teor do seguinte julgado da Segunda Turma Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: (...) No presente caso, aliás, o motivo para justificar a continuidade da custódia por mais um pouco de tempo se apresenta diante da insistência da própria Defesa no que concerne à oitiva da testemunha EMILY MORAIS via carta precatória (id. 54959207) e das informações divergentes a respeito do endereço atualizado da mencionada testemunha (id. 61509080, fl. 29 e id. 63559452). Assim, acolho a manifestação da nobre Promotora de Justiça para INDEFERIR o relaxamento da prisão do acusado KALEBE AUGUSTO GOMES CRUZ. No mais, promova a Serventia a expedição de carta precatória ao Juízo Criminal da Comarca de Barreira/BA, com solicitação para a realização de audiência para a colheita do depoimento da testemunha EMILY MORAIS ALENCAR, conforme endereço apresentado na petição de id. 63559452. Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a quantidade da droga apreendida (mais de 1,2kg), o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, a natureza do entorpecente (haxixe e maconha), bem como a reincidência específica do paciente por tráfico de drogas (Id Num. 48346429 dos autos principais). O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da reincidência específica do agente na prática do tráfico de entorpecentes e a elevada repercussão social, devido à quantia de droga encontrada (mais de 1,2kg). Ademais, está presente o risco de reiteração delitiva, ante a condenação anterior do paciente pelo mesmo delito. Acrescente-se que os prazos estabelecidos no artigo 46 do Código de Processo Penal não são absolutos e podem ser razoavelmente flexibilizados, ante a eventual necessidade para o seu cumprimento, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 1 de junho de 2020 18:57:42. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator